Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESA CONDOMINIAL. CONSUMO DE ÁGUA PRIVATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJETADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. LEGALIDADE NA COBRANÇA DA DESPESA CONDOMINIAL.
1. O julgador pode, em observância o princípio do livre convencimento motivado, negar a produção de desnecessária e protelatória, não havendo óbice legal para que posteriormente aplique, se assim entender, a regra de distribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso se não demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação após a sentença.
3. É regular a cobrança/execução da taxa condominial sob a rubrica “consumo de água privativo”, independentemente do consumo de água e da ocupação na unidade imobiliária, pois se trata de rateio proporcional da despesa de tarifa de água de um dos bloco do condomínio, a ser paga pelos condôminos que não aderiram à individualização do registro de água.
4. O entendimento firmado no tema 414 pelo STJ não se aplica ao caso em exame, pois na hipótese não restou configurada a multiplicação da tarifa mínima cobrada pela CAESB pelo número de unidades autônomas, mas a mera a cobrança/execução de uma taxa/despesa condominial, a qual o condômino obrigou-se a pagar proporcionalmente, pelo simples fato de ser possuidor do imóvel em condomínio.
5. Negou-se provimento ao recurso.